Tribunal: STF
Processo: ARE 1368191
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 856, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. INTERESSE RECURSAL. PRISÃO DOMICILIAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. 1.1. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO (CPP, ART. 41). 2. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFISCO DE ENTORPECENTES. 2.1. CONSUMO COMPARTILHADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 3º). COMERCIALIZAÇÃO CONTÍNUA. OBJETIVO DE LUCRO. 2.2. ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES E DO MONITORAMENTO DE RAMAL TELEFÔNICO. 3. DOSIMETRIA. 3.1. SEGUNDA FASE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO IDÔNEO. 3.2. CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. 4. MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO. 5. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. 6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRÁTICA CRIMINOSA HABITUAL. PORMENORES DO CASO. MEDIDA INSUFICIENTE (CP, ART. 44, III). 7. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 8. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. 9. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. Carece de interesse recursal os pedidos de prisão domiciliar, se a pretensão já foi determinada pelo juízo de primeiro grau, sem irresignação ministerial no ponto; e de inépcia da denúncia, em caso de associação para o tráfico de entorpecentes, se os acusados foram absolvidos da imputação e não há insurgência ministerial visando condená-los.



    1.1. Não é inepta a denúncia que descreve as circunstâncias e as condutas proibidas praticadas pelos agentes, inclusive delimitando suas atribuições no crime de tráfico de entorpecentes, possibilitando-lhes o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.



    2. Os depoimentos de agentes estatais, no sentido de que, após realizarem investigações sobre o comércio ilícito de entorpecentes perpetrado pelos acusados, inclusive com monitoramento das comunicações telefônicas de um dos agentes, e que cumpriram mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da residência deles, logrando apreender narcóticos previamente individualizados e destinados à comercialização, totalizando 42 porções de cocaína e 1 invólucro de maconha, constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, a ponto de justificar suas condenações pela prática da infração penal de tráfico de drogas.



    2.1. É inviável a desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito pormenorizado no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, se o conjunto probatório coligido aos autos evidencia a comercialização contínua de entorpecentes e que o objetivo de lucro constituía elemento inerente à prática delitiva por eles implementada.



    2.2. Ainda que os acusados também sejam usuários de drogas, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seus agires para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício.



    3.1. É idôneo o acréscimo de pena operado em razão de condenação criminal definitiva hábil a gerar os efeitos da reincidência.



    3.2. É viável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.



    4. A pena de multa constitui sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal referente ao tráfico de drogas e, ausente norma específica de isenção de reprimenda, incide independentemente da situação econômica do acusado.



    5. Os agentes reincidentes, condenados à pena privativa de liberdade superior a quatro anos, devem iniciar o resgate dela no regime fechado.



    6. A dedicação ao exercício da narcotraficância, somadas às particularidades do caso concreto, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela medida suficiente (CP, art. 44, III).



    7. É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o acusado, caso posto em liberdade, voltará a delinquir, e a reincidência evidenciada nos autos é indicativo nesse sentido.



    8. Não deve ser restituído o veículo de propriedade do acusado, apreendido com cocaína no seu interior, quando comprovado que era utilizado para a prática do comércio espúrio.



    9. O defensor nomeado para atuar em favor de acusado faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC.



    RECURSOS DE DOIS ACUSADOS CONHECIDOS, EM PARTE, E DESPROVIDOS; E OS DEMAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DE OFÍCIO, FIXADA A VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR NOMEADO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, materialização do fato, responsabilidade subjetiva e dignidade da pessoa humana. 



    No mais, articula-se a respeito de insuficiência probatória para a comprovação da autoria delitiva, além de questionar a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. 



    O extraordinário foi inadmitido em razão da ausência de argumentos idôneos na preliminar de repercussão geral (eDOC 931). 



    É o relatório. Decido.



     



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constato que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados no acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1354086-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022, grifei).



    Não bastasse, notadamente em relação à suposta insuficiência probatória dos autos, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que, “no decorrer de investigações paralelamente conduzidas nos autos 5001078-02.2019.8.24.0044, em que figuravam como investigados Adriano do Livramento e Andréia do Livramento pela prática, em tese, de delito diverso, foi possível constatar, pelo teor dos diálogos legalmente extraídos do aparelho celular de Andréia, que ela seria usuária de entorpecentes e que adquiria o conteúdo ilícito dos Acusados Jonatan Cesconetto e Fabiana Martins Ribeiro” (eDOC 856, p. 10). 



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJSC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte.



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1172179-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.02.2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente